Tribunal: TJES
Processo: 5012109-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante; Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2025-05-26

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012109-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADOS:
SERVICENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, PAULO CEZAR ALMEIDA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA OU EPP REGULARMENTE EXTINTA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Colatina nos autos da Execução Fiscal nº 5003903-48.2022.8.08.0014, ajuizada em face de SERVICENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP e seu sócio-administrador, Paulo Cezar Almeida da Silva. A decisão agravada indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio sob o fundamento de inexistência de dissolução irregular da empresa, afastando a aplicação da Súmula 435 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador de empresa de pequeno porte regularmente extinta (baixa por liquidação voluntária), com fundamento na responsabilidade tributária subsidiária prevista na legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do sócio por débitos tributários de microempresa ou empresa de pequeno porte regularmente extinta está prevista no artigo 9º, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar nº 123/2006, que admite a baixa da empresa independentemente da regularidade fiscal, sem prejuízo da responsabilização dos sócios.

O artigo 134, inciso VII, do CTN estabelece a responsabilidade subsidiária dos sócios nos casos de liquidação da sociedade, cabendo a estes demonstrar, em sua defesa, a insuficiência do patrimônio recebido para se exonerarem da dívida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal ao sócio de microempresa ou EPP regularmente extinta é possível, independentemente de dissolução irregular, com base na LC 123/2006 e nos artigos 134 e 135 do CTN.

No caso concreto, a empresa executada foi regularmente extinta e o sócio consta como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa, o que justifica o redirecionamento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio de empresa de pequeno porte regularmente extinta, com base na responsabilidade subsidiária prevista no art. 134, VII, do CTN, nos termos do art. 9º, §§ 4º e 5º, da LC 123/2006.

A baixa regular da empresa não impede a cobrança posterior dos débitos tributários remanescentes perante os sócios, cabendo-lhes comprovar a insuficiência do patrimônio recebido na liquidação para se exonerar da responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: LC 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º; CTN, arts. 134, VII, e 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.591.419/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/10/2016; STJ, AgInt no REsp 1.737.621/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 27/02/2019; STJ, REsp 1.876.549/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 06/05/2022; TJES, Apelação Cível nº 5002096-95.2020.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, DJ 05/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012109-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: SERVICENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA OU EPP REGULARMENTE EXTINTA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Colatina nos autos da Execução Fiscal nº 5003903-48.2022.8.08.0014, ajuizada em face de SERVICENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP e seu sócio-administrador, Paulo Cezar Almeida da Silva. A decisão agravada indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio sob o fundamento de inexistência de dissolução irregular da empresa, afastando a aplicação da Súmula 435 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador de empresa de pequeno porte regularmente extinta (baixa por liquidação voluntária), com fundamento na responsabilidade tributária subsidiária prevista na legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do sócio por débitos tributários de microempresa ou empresa de pequeno porte regularmente extinta está prevista no artigo 9º, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar nº 123/2006, que admite a baixa da empresa independentemente da regularidade fiscal, sem prejuízo da responsabilização dos sócios.

O artigo 134, inciso VII, do CTN estabelece a responsabilidade subsidiária dos sócios nos casos de liquidação da sociedade, cabendo a estes demonstrar, em sua defesa, a insuficiência do patrimônio recebido para se exonerarem da dívida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal ao sócio de microempresa ou EPP regularmente extinta é possível, independentemente de dissolução irregular, com base na LC 123/2006 e nos artigos 134 e 135 do CTN.

No caso concreto, a empresa executada foi regularmente extinta e o sócio consta como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa, o que justifica o redirecionamento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio de empresa de pequeno porte regularmente extinta, com base na responsabilidade subsidiária prevista no art. 134, VII, do CTN, nos termos do art. 9º, §§ 4º e 5º, da LC 123/2006.

A baixa regular da empresa não impede a cobrança posterior dos débitos tributários remanescentes perante os sócios, cabendo-lhes comprovar a insuficiência do patrimônio recebido na liquidação para se exonerar da responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: LC 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º; CTN, arts. 134, VII, e 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.591.419/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/10/2016; STJ, AgInt no REsp 1.737.621/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 27/02/2019; STJ, REsp 1.876.549/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 06/05/2022; TJES, Apelação Cível nº 5002096-95.2020.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, DJ 05/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012109-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADOS:
SERVICENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, PAULO CEZAR ALMEIDA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina (ID 45677785 dos autos originários), nos autos da Execução Fiscal nº 5003903-48.2022.8.08.0014, ajuizada em face de SERVICENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP e PAULO CEZAR ALMEIDA DA SILVA.

A decisão indeferiu o pedido formulado pelo Município Exequente, ora Agravante, para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador da empresa executada, Sr. Paulo Cézar Almeida da Silva, sob o fundamento de que a mera existência de certidão emitida pela Receita Federal não seria elemento suficiente para configurar a dissolução irregular da pessoa jurídica, sendo, portanto, inaplicável o entendimento consolidado na Súmula 435 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

FUNDAMENTAÇÃO

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central reside em verificar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em face do sócio-administrador de empresa de pequeno porte (EPP) que foi regularmente dissolvida (baixa por liquidação voluntária), ante a existência de débitos tributários não adimplidos.

Conforme já adiantado na decisão monocrática que apreciou o pedido liminar (ID 9767558), entendo que assiste razão ao Município Agravante.

Com efeito, a decisão agravada indeferiu o pedido de redirecionamento ao sócio por entender que não estaria configurada a dissolução irregular da empresa, afastando a aplicação da Súmula 435 do STJ. Contudo, o fundamento invocado pelo Município para o redirecionamento não foi a dissolução irregular, mas sim a dissolução regular da pessoa jurídica, que se trata de uma Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme consulta ao sistema da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES mencionada na decisão monocrática.

Nesses casos, a matéria é regida pelas disposições específicas da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), a qual, em seu artigo 9º, estabelece um procedimento simplificado para a baixa dos atos constitutivos, independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, mas ressalva expressamente a responsabilidade dos sócios ou administradores por tais obrigações.

Vejamos a redação dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo:

Art. 9º O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

(...)

§ 4º A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores.

§ 5º A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

A interpretação conferida a esses dispositivos pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte regularmente extinta, é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio com base na responsabilidade subsidiária prevista no artigo 134, inciso VII, do Código Tributário Nacional, cabendo ao sócio o ônus de demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio social recebido por ocasião da liquidação para se exonerar da responsabilidade.

Nesse sentido, reitero os precedentes citados na decisão monocrática de ID 9767558:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA PREQUESTIONADA. MICROEMPRESA. REGISTRO DE DISTRATO. INCLUSÃO DO SÓCIO-GERENTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9º DA LC N. 123/2006. ARTIGOS 134, VII, E 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. [...] 4. Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. Precedentes: REsp 1.591.419/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 26/10/2016; AgInt no REsp 1.737.621/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 27/2/2019. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1737677 MS 2018/0096354-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. DISSOLUÇÃO REGULAR DE MICRO E PEQUENA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. INCIDÊNCIA DO ART. 134, VII, DO CTN. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tanto a redação do art. 9º da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. Precedentes. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.876.549/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. EXTINÇÃO REGULAR. INCLUSÃO DO SÓCIO-GERENTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9º DA LC N. 123/2006. ARTIGOS 134, VII, E 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. 1. O art. 9º, § 4º, da LC n. 123/2006 não estabelece hipótese nova para o reconhecimento da responsabilidade tributária do sócio-gerente de micro e pequenas empresas, tratando tão somente da possibilidade de baixa do ato constitutivo da sociedade empresária e esclarecendo que a consumação desse fato não implica em extinção de eventuais obrigações tributárias nem da responsabilidade tributária. 2. Esse dispositivo remete às hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos artigos 134, VII, e 135, III, do Código Tributário Nacional. 3. Enquanto a responsabilidade subsidiária de que trata o inciso VII do art. 134 do CTN está limitada ao patrimônio social que subsistir após a liquidação, a responsabilidade pessoal decorrente da aplicação do art. 135, III, do CTN não encontra esse limite, podendo o sócio responder integralmente pelo débito com base em seu próprio patrimônio, independente do que lhe coube por ocasião da extinção da pessoa jurídica. 4. Na prática, em execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. Feita essa demonstração, se o nome do sócio não estiver na CDA na condição de corresponsável, caberá ao fisco comprovar as situações que ensejam a aplicação do art. 135 do CTN, a fim de prosseguir executando os débitos que superarem o crédito recebido em face da liquidação da empresa. 5. Hipótese em que, considerada a situação fática descrita no acórdão a quo, a qual revela ter havido liquidação regular da pessoa jurídica, deve-se reconhecer a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, com base no art. 134, VII, do CTN. 6. Recurso especial provido. (REsp 1591419/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 26/10/2016)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também já se manifestou em consonância com tal entendimento, como se observa no julgado a seguir, também mencionado na decisão monocrática:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. BAIXA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1- Caso concreto em que o magistrado singular julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada em face de microempresa que já se encontrava baixada à época do ajuizamento. 2 - O STJ “possui entendimento de que tanto a redação do art. 9º da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos” (REsp n. 1.876.549/RS). 3- Embora as micro e pequenas empresas possam obter a dissolução regular sem ao menos apresentar certidão de regularidade fiscal, a legislação afeta ao tema autoriza que, mesmo após a baixa, sejam os sócios responsabilizados por eventual inadimplemento de tributos da pessoa jurídica enquanto se encontrava ativa, sendo de rigor, pois, o redirecionamento da execução à sócia da empresa Apelada. 4- Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 5002096-95.2020.8.08.0035, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 05/06/2023)

No caso dos autos, é incontroverso que a empresa executada, SERVICENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, enquadrava-se como empresa de pequeno porte e foi extinta por liquidação voluntária (dissolução regular), conforme alegado pelo Agravante e não contestado pelos Agravados. Ademais, o sócio-administrador, Sr. PAULO CEZAR ALMEIDA DA SILVA, já consta como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instrui a execução fiscal (ID 14408321 dos autos originários).

Dessa forma, aplicando-se a legislação específica (LC 123/2006) e a jurisprudência consolidada sobre o tema, conclui-se que a dissolução regular da empresa de pequeno porte não obsta o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador para a cobrança dos débitos tributários remanescentes, com fundamento no artigo 9º, § 5º, da LC 123/2006 e no artigo 134, inciso VII, do CTN. Caberá ao sócio, se for o caso, em sede de defesa própria, demonstrar a insuficiência do patrimônio recebido na liquidação para afastar sua responsabilidade.

Portanto, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de redirecionamento com base na ausência de prova de dissolução irregular, destoou da legislação aplicável e da jurisprudência dominante, merecendo reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, DEFERIR o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal nº 5003903-48.2022.8.08.0014 em face do sócio-administrador PAULO CEZAR ALMEIDA DA SILVA, determinando o regular prosseguimento do feito executivo na origem também em relação a ele.

Confirmo, assim, a antecipação da tutela recursal deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.